Tribunal: TJMT
Processo: 1005643-64.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005643-64.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 07.537.508/0001-72 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO), ADAIR LUIS ALESSIO - CPF: 141.933.848-02 (APELADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES - CPF: 157.876.928-02 (ASSISTENTE), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO A DATA DA EFETIVA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE ADVERSA PERMANECEU NO IMÓVEL EM DATA POSTERIOR – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM 20% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO – PRECEDENTES DO STJ –
INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE NÃO EDIFICADO – IPTU DEVIDO PELO APELADO SOMENTE ENTRE A TRANSMISSÃO DA POSSE E A REINTEGRAÇÃO DA POSSE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A apelante requer o reconhecimento da reintegração de posse em 30/07/2021, e não na data de cumprimento do mandado, qual seja, 02/07/2019. Ocorre que não acostou aos autos prova substancial de que o apelado permaneceu no imóvel após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, inclusive, atestado por Oficial de Justiça que não havia no imóvel qualquer vestígio de ocupação.

É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, sim, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor.

A indenização pela fruição do imóvel depende da demonstração do proveito econômico obtido pelo devedor após ter se tornado inadimplente. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido pela autora ou o prejuízo financeiro sofrido pela ré, em razão da privação do exercício de sua posse, mormente se levado em consideração que se trata de imóvel não edificado, não prospera a pretensão recursal.

Quanto às despesas de IPTU, estas são de responsabilidade do adquirente desde a transmissão da posse até a reintegração da posse, assim, entendo que a forma como fixada na sentença encontra-se em consonância com a legislação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005643-64.2018.8.11.0015

APELANTE:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

APELADO:

ADAIR LUIS ALESSIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 1005643-64.2018.8.11.0015, ajuizada em face de
ADAIR LUIS ALESSIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“[...]
a)
DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda e cessão de direitos firmados entre as partes (eventos no 13468608 e 13468616), devendo as partes serem restituídas ao seu ‘status quo ante’; e, por conseguinte, CONFIRMAR a liminar de reintegração de posse, do imóvel descrito na inicial, em favor da parte autora, providência já cumprida (ID 21425470);
b)
DECLARAR que, dos valores comprovadamente pagos pelo requerido, deverá ocorrer a sua restituição, mediante retenção de 25% e dos débitos de IPTU do imóvel (extrato de evento no 13468644), a ser pago ao requerido em parcela única, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir do trânsito em julgado da presente decisão [STJ, REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019 – Tema 1002]. O valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil;
c)
INDEFERIR os demais requerimentos
”
(sic).

Ao final,
“[...] Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerido, com 80% das custas processuais e a empresa requerente com os demais 20% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil]”
(sic).

Embargos de declaração opostos em Id. 266265909 e rejeitados em Id. 266265913.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Conforme pode ser verificado na id. 21425470 dos autos, a Recorrente fora reintegrada na posse do imóvel objeto do compromisso de compra e venda sub judice, em 02 de julho de 2019. Naquele momento o Recorrido informou que faria a construção de um muro para dividir a casa do lote de terras reintegrado, conforme pode ser verificado no auto de reintegração de posse (id. 21425470). Porém, ele não construiu o muro e continuou na posse do imóvel, usufruindo do imóvel através do uso da garagem. Urge salientar que, por conta de a garagem não ter sido separada, a Recorrente ficou impossibilitada de realmente tomar posse, sendo que sempre que lá estava não conseguia ingressar no imóvel por conta do muro e do portão da garagem fechada, ou seja, a reintegração de posse não surtiu efeitos reais. No entanto, em data desconhecida, entre 29/07/2021 (id. 61773330) e 29/10/2021 (id. 69027105), a garagem, sem qualquer autorização ou anuência da Requerente foi demolida, conforme apontado em id. 69027105
” (sic).

Afirma que
“As informações trazidas pela testemunha deixam claro que o Recorrido seguiu na posse do lote de terras, seja direta ou indiretamente, até a data em que a garagem foi demolida e o muro fora construído, posto que somente entregou a casa ao Sr. Marcio (testemunha) já no ano de 2022. Se o Recorrido ficou na casa construída ao lado do lote de terras até 2022 e a garagem construída no lote estava ligada à casa até ser demolida, resta claro que o Recorrido estava na posse do lote de terras até a demolição da garagem. Apesar de a testemunha não poder informar a data exata da demolição, restou claro que isto ocorreu entre 29/07/2021 e 29/10/2021. Importante esclarecer que por culpa da posse exercida pelo Recorrido, a Recorrente amargou prejuízos pois ficou impossibilitada e colocar o imóvel pra venda, pagando os impostos gerados nesse período, enquanto o Recorrido usufruía do lote de terras na forma da garagem construída. Deste modo, requer a reforma da sentença para que a reintegração de posse seja considerada na data de 30/07/2021 e não na data do cumprimento do mandado”
(sic).

Salienta que
“Na sentença exarada, foi fixada multa rescisória no patamar de 25% sobre o montante pago pela parte Recorrida”
(sic).

Ressalta que “
a multa prevista em contrato não é abusiva, devendo ser reformado o dispositivo da sentença para que determine a incidência da multa prevista em contrato, com a retenção de 20% do valor do contrato. Subsidiariamente, caso seja o caso de minoração da multa contratual, que está seja definida em 10% do valor do contrato, conforme previsto na Lei no 6.766/79
” (sic).

Defende que
“Ainda que tal artigo tenha sido implementado pela Lei no 13.786/2018, adendo contratual fora assinado posterior a sua promulgação, além de que o simples fato de a legislação permitir tal retenção é suficiente para demonstrar que não há abusividade na multa prevista”
(sic).

Sustenta ser necessária a
“reforma da sentença para condenar a parte Recorrida a pagar à Recorrente a multa contratual estipulada entre as partes, qual seja, multa de 20% sobre o valor total do contrato corrigido; Subsidiariamente, requer, seja aplicada a multa prevista na Lei no 6.766/79, qual seja, multa de 10% sobre o valor total do contrato corrigido”
(sic).

Assinala que “
Na sentença exarada pelo juízo a quo, o julgador entendeu não ser cabível a indenização da Recorrente pela posse indevida da parte Recorrida. Data Vênia Eméritos Julgadores, a sentença, nesse ponto, deve ser reformada, pois a sentença, em seus termos, corrobora e preserva o enriquecimento ilícito, na medida que confere à parte Recorrida a possiblidade de usufruto do imóvel sem qualquer compensação pecuniária correspondente. A posse exercida pela parte Recorrida é fato incontroverso, sendo que deteve a posse do imóvel desde a assinatura do contrato, sendo que a CLAUSULA NONA é clara quanto a transmissão da posse
” (sic).

Registra que
“Inclusive, conforme demonstrado atraves de testemunhas, a parte Recorrida ficou na posse do imóvel mesmo após cumprido o mandado de reintegração de posse, uma vez que cumpriu com a demolição da garagem apenas em data entre 29/07/2021 e 29/10/2021. É cediço que a resolução de um contrato decorre de fato superveniente à sua celebração, impondo o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução de valores e bens, além da reparação por perdas e danos. A ocupação graciosa do imóvel não pode ser oportunizada aos adquirentes, sob pena de restar configurado verdadeiro enriquecimento ilícito”
(sic).

Assevera que
“É importante ressaltar que, após a transmissão da posse do lote ao adquirente, a loteadora/vendedora fica impossibilitada não só de comercializá-lo ou apresentá-lo a terceiros, como também de usufrui-lo, merecendo, portanto, ser indenizada. Havendo a resolução do contrato, devem as partes retornarem ao status quo ante, sendo enriquecimento ilícito do comprador a possibilidade de fruição do bem, em detrimento de um empobrecimento sem justa causa da vendedora que não pode se utilizar do bem, seja para uso, venda ou locação, durante o período em que o comprador permaneceu na posse dos imóveis. Assim, a fixação de aluguel possui a finalidade de ressarcir a Recorrente vendedora pelo período em que esteve privada de usufruir do imóvel, bem como evitar o enriquecimento do adquirente que usufruiu do bem durante o período que esteve na posse do bem”
(sic).

Destaca que
“Deste modo, para possibilitar o retorno das partes ao estado anterior à contratação, os aluguéis são devidos por todo o período em que a parte Recorrida ocupou o imóvel, ou seja, a partir do momento em que houve a imissão na posse do bem até a efetiva desocupação. O desconto dos valores acima mencionado é válido, bem como tem respaldo na lei e na jurisprudência. Ainda que o lote de terras em questão não possuísse qualquer construção ou prova de lucro, um lote urbano, mesmo que nu, pode ser explorado economicamente. E ainda, os imóveis ficaram à disposição do compromissário comprador desde o momento em que assinou o instrumento particular de compromisso de venda e compra de lote urbano e, com isso, tomou posse dos imóveis para seu uso e gozo”
(sic).

Pondera que
“deve a parte Recorrida ser condenada a indenizar a Recorrente em perdas e danos pelo uso do imóvel desde à época da sua imissão na posse do imóvel até sua efetiva desocupação. As decisões trazidas no presente recurso são tão usuais e continuamente aplicáveis à relação aqui discutida que, em 27 de dezembro de 2018 fora promulgada a lei no 13.786, que alterou a lei no 6.766/1979, estipulando o pagamento de 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, a título de aluguéis, durante todo o período em que o adquirente se mantiver na posse do imóvel, ou seja, desde a assinatura do contrato até a efetiva reintegração da posse do imóvel ao vendedor”
(sic).

Mensura que
“em razão de a parte Recorrida, desde o momento da assinatura do contrato sub judice, ter se tornado possuidor precário do imóvel em questão, se faz imperioso que, desde o momento em que assinou o contrato até a desocupação definitiva, desocupação esta que se dará com a reintegração da posse da Recorrente sobre o bem, seja compelido a indenizar a Recorrente pelo uso dos imóveis, desde o momento em que foi a ele transmitida a posse dos imóveis até a efetiva restituição da posse a Recorrente, ocorrida após a demolição da garagem. Isto posto, pleiteia-se pela reforma da sentença, a fim de que seja a parte Recorrida condenado à indenizar em perdas e danos a Recorrente pelo uso do imóvel desde seu ingresso na posse até a data de sua desocupação, conforme nos aponta a legislação e jurisprudências apresentadas, taxa de fruição esta que deve ser fixada em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato atualizado, indenização esta que não deve se confundir com as multas pactuadas em contrato no caso de inadimplemento ou rescisão”
(sic).

Diz que
“Acerca do pedido para que a parte Recorrida seja condenada ao pagamento do IPTU, durante o período de sua posse, a sentença condenou a parte Recorrida a arcar com os débitos apenas constantes no extrato de débitos de id. 13468644. Todavia, ocorre que os débitos de IPTU dispostos naquele extrato abarcam apenas os débitos até o ano de 2016, e no decorrer do processo de foram gerados outros débitos. Ainda que considerássemos a data em que o auto de reintegração de posse foi cumprido (02/07/2019), aquele extrato não abarcou os débitos dos anos de 2017, 2018 e 2019. Todavia, como já demonstrado a parte Recorrida seguiu na posse do imóvel apesar do mandado de reintegração de posse ter sido em teoria cumprido, tendo realmente a Recorrente tomado posse do imóvel apenas em 2021. Ou seja, a sentença deixou de condenar a parte Recorrida no pagamento de diversos IPTUS gerados no período em que ela estava na posse do imóvel, precisando de reforma a fim de corrigir este claro erro”
(sic).

Argumenta que
“a reforma da sentença declarando a responsabilidade da parte Recorrida ao pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel, no período compreendido entre a transmissão da posse do imóvel para ela, quando da assinatura do contrato, até a data da efetiva reintegração da Recorrente na posse do imóvel, data da demolição da garagem, valores estes a serem levantados em sede de cumprimento de sentença, sendo que se houveram valores pagos pela Recorrente, deve a parte Recorrida fazer o reembolso dos valores”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de:

“
a)
para que a reintegração de posse seja considerada na data de 30/07/2021 e não na data do cumprimento do mandado, posto que comprovado nos autos que o Recorrido continuou na posse do imóvel, apesar da reintegração de posse cumprida por mandado;
b)
seja a parte Recorrida condenada a pagar à Recorrente a multa contratual estipulada entre as partes, qual seja, multa de 20% sobre o valor total do contrato corrigido; subsidiariamente, seja aplicada a multa prevista na Lei no 6.766/79, qual seja, multa de 10% sobre o valor total do contrato corrigido.
c)
seja a parte Recorrida condenada ao pagamento da indenização pela privação da Recorrente no uso do imóvel, em forma de aluguéis, uma vez que está comprovado nos autos que a parte Recorrida usufruiu do bem, por todo o período em que fora detentora da posse dos imóveis, ou seja, do momento da assinatura do compromisso de compra e venda até a data da demolição da garagem; subsidiariamente, até a data da reintegração da Recorrente na posse do bem;
d)
seja declarada a responsabilidade da parte Recorrida ao pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel, no período compreendido entre a transmissão da posse do imóvel para ela, quando da assinatura do contrato, até a data da efetiva reintegração da Recorrente na posse do imóvel, data da demolição da garagem; subsidiariamente, até a data da reintegração da Recorrente na posse do bem
”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recolhidas, conforme Id. 266330295.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que a
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
ajuizou ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, em face de
ADAIR LUIS ALESSIO
, relatando, em síntese, que entabularam instrumento particular de compra e venda e cessão de transferência de direitos e obrigações relativos ao lote no. 06 da quadra no. 08, situado no loteamento urbano denominado Jardim Pequena Londres, com área de 250m2, pelo valor de R$32.473,74, a ser quitado em 93 parcelas mensais de R$349,18 cada, corrigidas anualmente.

Alega que o apelado deixou de adimplir as parcelas desde 15 de julho de 2016, acumulando 23 parcelas em atraso, além de inadimplência com o IPTU do imóvel. A soma dos débitos perfaz R$21.933,50.

Salienta que diante da inadimplência, foi o requerido constituído em mora por meio de notificação por edital, sem que tenha purgado a mora.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“[...]
a)
DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda e cessão de direitos firmados entre as partes (eventos no 13468608 e 13468616), devendo as partes serem restituídas ao seu ‘status quo ante’; e, por conseguinte, CONFIRMAR a liminar de reintegração de posse, do imóvel descrito na inicial, em favor da parte autora, providência já cumprida (ID 21425470);
b)
DECLARAR que, dos valores comprovadamente pagos pelo requerido, deverá ocorrer a sua restituição, mediante retenção de 25% e dos débitos de IPTU do imóvel (extrato de evento no 13468644), a ser pago ao requerido em parcela única, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir do trânsito em julgado da presente decisão [STJ, REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019 – Tema 1002]. O valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil;
c)
INDEFERIR os demais requerimentos”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Pois bem. Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, deflui-se que, no dia 20 de fevereiro de 2012, o requerido adquiriu os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda de lote urbano firmado em 05/11/2009, pelo cessionário com a loteadora autora (ID’s 13468608 e 13468616), em que se obrigou a adimplir 93 prestações mensais no valor de R$ 349,18 (trezentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), a partir de 15/02/2012, com reajuste todo mês de novembro, pelo índice IGP-M e juros de 6% ao ano, conforme se depreende da Cláusula Primeira e alíneas do termo de cessão (ID 13468616). E mais, conforme descrito na Cláusula Quinta do contrato originário (ID 13468608), o atraso do pagamento acarretaria na cobrança de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor atualizado da parcela, com base no reajuste estabelecido na Cláusula Terceira.

[...]

De início, oportuno esclarecer a norma de regência que se aplica ao presente caso, uma vez que traz consequências para análise das teses suscitadas pelas partes. Consoante exposto anteriormente, depreende-se que as partes firmaram termo de cessão de direitos e deveres em 20/02/2012, do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano, datado de 05/11/2009.

Com efeito, em 28/12/2018, entrou em vigor a Lei no 13.786/2018, que dispõe sobre a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária, a qual promoveu alterações na Lei do parcelamento do solo (Lei no 6.766/79). Todavia, as novas disposições da Lei no 13.786/2018 não podem ser aplicadas os contratos anteriores à sua vigência, o que se verifica in casu, em razão do princípio da irretroatividade da lei. Não custa registrar, neste ponto, por relevante, que este entendimento encontra suporte em orientação expressiva no âmbito da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
[cf.: STJ, AgInt no REsp 1816960/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020; STJ, REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019].

[...]

2.
Da retenção dos valores pagos.

Malgrado o descumprimento contratual tenha se verificado exclusivamente pelo promitente comprador, é vedada a retenção integral das parcelas por ele pagas, cabendo-lhe a restituição parcial. O conteúdo do verbete da Súmula n.o 543 do STJ traduz essa orientação e registra, de maneira taxativa, que: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Isso assinalado, é oportuno consignar que o direito à retenção cumpre finalidade análoga a do instituto da cláusula penal compensatória, qual seja a de recompor o vendedor das perdas e danos inerentes ao empreendimento, neles estando abarcados inclusive taxas, tributos e eventual utilização do imóvel. Confira, nesse idêntico sentido, a orientação difundida por parte do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que corrobora o raciocínio anteriormente desenvolvido [...]

[...]

Consequentemente, diante desta moldura, e da desnecessidade da análise das circunstâncias de cada hipótese em concreto, a pena convencional de retenção deve ser aplicada no percentual fixo de
25% sobre os valores pagos
, a serem restituídos em
parcela única
, e não de forma parcelada.

[...]

3.
Das despesas de IPTU.

O IPTU é uma obrigação propter rem ou ob rem que pode levar a penhora ou a expropriação do imóvel gerador do tributo, ainda que fosse seu único patrimônio ou até no caso de bem de família, independente da responsabilidade pactuada pelas partes para sua quitação [STJ, REsp. 203.629/SP, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU 21.06.1999.) 4. Recurso especial a que se nega provimento.(STJ, REsp 1100087/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 03/06/2009)].

Portanto, nesse diapasão de ideias, o pagamento do tributo é de responsabilidade do vendedor e, por força contratual, tal obrigação foi transferida ao adquirente, nos termos da Cláusula Sétima do contrato (ID 13468608). Assim, a taxa de IPTU é de responsabilidade do promitente comprador, desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação deste, cujos débitos encontram-se demonstrados pelo documento arquivado o evento no 13468644.

4.
Da indenização pela fruição do bem.

A indenização pelo tempo de ocupação indevida não pretende penalizar a parte inadimplente, mas, visa, tão somente, recompor equitativamente os prejuízos das partes. Segundo entendimento do e.
Superior Tribunal de Justiça
, cumpre salientar que é irrelevante questionar quem teria sido o causador do desfazimento de negócio para fins de estipulação do ressarcimento pela ocupação, pois esse seria devido por força de determinação legal, segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem nenhuma contraprestação [STJ – Terceira Turma – REsp no 1.613.613/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 12/06/2018 – DJe 18/06/2018].

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência de construção edificada sobre o lote adquirido, que tenha proporcionado proveito econômico ao requerido, tendo em vista que a edificação existente sobre o lote se tratava apenas da extensão da garagem da casa construída no lote lindeiro, conforme fotos e certidão anexadas aos eventos no 21425470.

Ademais, conforme relatado pela testemunha Cesar Roberto Saes Rodrigues, ao ser inquirido em juízo (ID 142047456), após efetuar a compra da residência vizinha ao lote em questão, efetuou a demolição da garagem e construiu o muro, encerrando a divisa entre os lotes, ou seja, sequer usufruiu da construção precária que existia sobre o terreno.

Ressalte-se que o não acolhimento do referido pedido não desequilibra a relação contratual, tendo em vista que a promitente vendedora será compensada com a retenção e terá a propriedade para si, não havendo que se falar em enriquecimento indevido do promitente comprador.

[...]

Ante o exposto:

1)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial ajuizada por PLT Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra Adair Luiz Alessio, para o fim de:

a)

DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda e cessão de direitos firmados entre as partes (eventos no 13468608 e 13468616), devendo as partes serem restituídas ao seu ‘status quo ante’; e, por conseguinte,
CONFIRMAR
a liminar de reintegração de posse, do imóvel descrito na inicial, em favor da parte autora, providência já cumprida (ID 21425470);

b)
DECLARAR
que, dos valores comprovadamente pagos pelo requerido, deverá ocorrer a sua restituição, mediante retenção de 25% e dos débitos de IPTU do imóvel (extrato de evento no 13468644), a ser pago ao requerido em parcela única, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir do trânsito em julgado da presente decisão [STJ, REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019 – Tema 1002]. O valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil;

c)
INDEFERIR
os demais requerimentos;

d)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerido, com 80% das custas processuais e a empresa requerente com os demais 20% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Suspendo, todavia, a exigibilidade das verbas, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 52533544), nos termos do art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

2)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido veiculado na
reconvenção
por Adair Luiz Alessio contra PLT Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
o requerido/reconvinte no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa atribuído à reconvenção, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou.”
(Id. 266265908)

Pois bem. Inicialmente a apelante requer o reconhecimento da reintegração de posse em 30/07/2021, e não na data de cumprimento do mandado, qual seja, 02/07/2019.

Tal pleito não prospera, tendo em vista que não há nos autos prova substancial de que o apelado permaneceu no imóvel durante o período, inclusive, tal apontamento restou devidamente constatado por meio do Meirinho,
verbis
:

“Certifico em cumprimento ao respeitável mandado de
CONSTATAÇÃO (ID 91865285)
, que efetuei diligências no endereço do mandado na Rua Londres, Quadra 08, Lote 06, Residencial Pequena Londres, Sinop-MT nesta data e lá estando constatei que: O imóvel encontra-se desabitado, sem nenhum movimento de pessoas ou marcas de utilização recente do terreno. É possível constatar que existem muros fechando completamente três lados do terreno, nas duas laterais. Já na frente há um muro parcial onde há plantas decorativas, deixando aberto de entrada do lote, num um espaço onde havia um portão improvisado de restos de telha e de madeira, mas encontra-se ao chão. Próximo da entrada na parte interna do lote é possível encontrar poucos lixos como: marmita vazia de isopor, pedaços de cigarros, vestígios de ter havido uma fogueira ou queima de lixo(não é possível precisar)e uma caixa de ferramentas quebrada o que indica que algum transeunte esteja utilizando o imóvel. Não encontrei o Requerido no local e não há construção ali que possibilite o uso razoável do imóvel. Há alguns pés de frutas como limão, abacate e morinda citrifolia conhecida como none, conforme fotografias em anexo. Constatei que nesta data o Requerido não exerce a posse efetiva do imóvel. Na frente do imóvel há uma placa com os dizeres: VENDE-SE 9.9977-3990 3015-0270, e tentei contato nos dois números, porém chama e não é atendido. Diante do exposto devolvo o mandado em Cartório par os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.”

Assim, de rigor manter a reintegração de posse na data de cumprimento do mandado, qual seja, 02/07/2019.

Quanto à multa contratual, a apelante requer sua aplicação em 20% sobre o valor total do contrato, o que não encontra amparo legal.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS –
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR
– DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES –
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL
– DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO CALCULADA EM PERCENTUAL SOBRE OS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – ART. 51, IV, DO CDC – DEFERIMENTO DO DIREITO DE RETER O IPTU CORRESPONDENTE A 2019 – PRETENSÃO EM RETER TAMBÉM O IMPOSTO REFERENTE DE 2020 A 2023 – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSÃO EM AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E IMPUTÁ-LA SOMENTE AOS AUTORES – NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula no 543 do STJ. 2.
Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, sim, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor”
(STJ - AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/02/2018), e “tem-se considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados”(STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017) 3. Sendo o imóvel restituído à parte em outubro/2020 o IPTU referente ao imóvel a partir de então é da responsabilidade da Apelante no presente caso. 4. Se ambas as partes foram vencedoras e vencidas na demanda é de se reconhecer sucumbência recíproca na proporção fixada na sentença.”
(N.U 1019233-40.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023) (grifei)

Portanto, a fixação sobre o valor efetivamente pago, tal como fixado na sentença, deve ser mantido.

A apelante requer ainda a aplicação da taxa de fruição.

É notório que a sentença prolatada concluiu pela improcedência desta pretensão e foi assertivamente fundamentada na premissa de ausência de enriquecimento ilícito pela autora, partindo do pressuposto de que os contratos rescindidos tratam de lotes imobiliários não edificados.

Inclusive, como bem pontuou o Magistrado na origem:

“[...] não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência de construção edificada sobre o lote adquirido, que tenha proporcionado proveito econômico ao requerido, tendo em vista que a edificação existente sobre o lote se tratava apenas da extensão da garagem da casa construída no lote lindeiro, conforme fotos e certidão anexadas aos eventos no 21425470.

Ademais, conforme relatado pela testemunha Cesar Roberto Saes Rodrigues, ao ser inquirido em juízo (ID 142047456), após efetuar a compra da residência vizinha ao lote em questão, efetuou a demolição da garagem e construiu o muro, encerrando a divisa entre os lotes, ou seja, sequer usufruiu da construção precária que existia sobre o terreno.”

No caso vertente, perfilho do entendimento de que não é devida a taxa de fruição, tendo em vista que esta corresponde à indenização pelo uso do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. Todavia, essa taxa não incide quando se trata de terreno não edificado, uma vez que inexiste proveito econômico proporcionado pelo imóvel, como bem pontuado pelo juízo singular.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
–
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA
– SÚMULA 543 STJ – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS –
INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE NÃO EDIFICADO
– DESPESAS COM IPTU EM ABERTO DEVIDAS PELA COMPRADORA DESDE A DATA DA SUA IMISSÃO ATÉ REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELA PARTE VENDEDORA – INTERESSE DA EMPRESA NA APLICAÇÃO DA LEI No 13.786/2018, QUE IMPLICARIA NO AUMENTO DO PERCENTUAL – INADMISSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI – REDMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – APELADA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 CPC – HONORÁRIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ. Admitida, assim, a retenção do percentual de 15% (quinze por cento) dos valores pagos.

A indenização pela fruição do imóvel depende da demonstração do proveito econômico obtido pelo devedor após ter se tornado inadimplente. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido pela autora ou o prejuízo financeiro sofrido pela ré, em razão da privação do exercício de sua posse, mormente se levado em consideração que se trata de imóvel não edificado, não prospera a pretensão recursal.

A taxa de IPTU é de responsabilidade do promitente comprador desde sua imissão na posse dos imóveis até a efetiva reintegração na posse destes.

As alterações promovidas pela Lei no. 13.786/2018 (Lei do Distrato) são aplicáveis aos contratos celebrados posteriormente à sua vigência, face ao princípio da irretroatividade da lei, e nas hipóteses de rompimento unilateral imotivado do contrato, que não é o caso em questão, visto que compradora não teve condições de continuar arcando com o pagamento.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

(N.U 1001470-91.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)
(Negritei)

Portanto, nenhuma correção a ser realizada na conclusão pelo afastamento da pretensão de pagamento de taxa de fruição.

Quanto às despesas de IPTU entendo que a forma como fixada na sentença encontra-se em consonância com a legislação, vejamos:

“3.
Das despesas de IPTU.

O IPTU é uma obrigação propter rem ou ob rem que pode levar a penhora ou a expropriação do imóvel gerador do tributo, ainda que fosse seu único patrimônio ou até no caso de bem de família, independente da responsabilidade pactuada pelas partes para sua quitação [STJ, REsp. 203.629/SP, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU 21.06.1999.) 4. Recurso especial a que se nega provimento.(STJ, REsp 1100087/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 03/06/2009)].

Portanto, nesse diapasão de ideias, o pagamento do tributo é de responsabilidade do vendedor e, por força contratual, tal obrigação foi transferida ao adquirente, nos termos da Cláusula Sétima do contrato (ID 13468608). Assim, a taxa de IPTU é de responsabilidade do promitente comprador, desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação deste, cujos débitos encontram-se demonstrados pelo documento arquivado o evento no 13468644.”

Saliento que, conforme acima mencionado, a efetiva reintegração de posse se deu em 02/07/2019, portanto, após essa data, os débitos relativos ao IPTU são de responsabilidade da apelante.

Assim, escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025